Tribunal: TJMT
Processo: 1010016-08.2026.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010016-08.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0002-23 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALVACELES HARDMAN - CPF: 068.658.601-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ALVARI TEREZINHA VARGAS - CPF: 252.533.609-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ALZIRA ANDRADE DA SILVA - CPF: 452.709.881-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO NUNES BEZERRA - CPF: 207.882.901-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ALZIRA DAVINA DE CAMPOS - CPF: 065.230.641-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ALZIRA DE LURDES DA SILVEIRA - CPF: 570.726.041-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ALZIRA DE SOUZA BERNEGOZZI - CPF: 535.449.001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ALZIRA DE SOUZA PINAFFI - CPF: 454.169.829-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ALZIRA JORGE DA SILVA LIMA - CPF: 174.040.961-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ALZIRA LEITE LINDOTE - CPF: 303.827.001-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTODA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL SINDICAL. EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIOS. DESNECESSIDADE DE PROCURAÇÕES INDIVIDUALIZADAS DOS SUBSTITUÍDOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento para reformar decisão que indeferiu o reconhecimento da desnecessidade de juntada de procurações individualizadas das substituídas para o prosseguimento da execução coletiva e para a expedição dos respectivos requisitórios de pagamento.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se, em execução coletiva promovida por sindicato na condição de substituto processual, é legítima a exigência de procurações individualizadas dos substituídos como condição para o prosseguimento da execução e para a expedição dos respectivos requisitórios de pagamento.

III. Razões de decidir

3. O art. 8º, III, da CF confere aos sindicatos legitimidade extraordinária para atuar como substitutos processuais na defesa dos direitos individuais e coletivos da categoria, independentemente de autorização ou procuração individual dos substituídos.

4. A individualização dos beneficiários da demanda não descaracteriza a substituição processual nem converte a atuação sindical em representação processual sujeita à demonstração de mandato.

5. A legitimidade extraordinária do sindicato estende-se a todas as fases do processo, inclusive à liquidação e ao cumprimento de sentença, conforme a tese firmada pelo STF no Tema nº 823 e a jurisprudência consolidada do STJ.

6. A expedição de precatórios e RPVs constitui ato processual distinto do levantamento dos valores, de modo que eventual exigência de documentos para identificação do beneficiário ou comprovação de poderes específicos do advogado somente pode ser formulada na fase de levantamento do crédito, quando cabível.

7. Condicionar a expedição dos requisitórios à apresentação de procurações individualizadas implica criar requisito não previsto no título executivo, na Constituição Federal ou na legislação processual, comprometendo a efetividade da execução.

8. O Ofício Circular nº 7/2024 do DAP possui natureza administrativa e não pode restringir a legitimidade extraordinária constitucionalmente assegurada aos sindicatos nem instituir condição processual não prevista em lei.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido.

Tese de julgamento: “
1. A legitimidade extraordinária conferida aos sindicatos pelo art. 8º, III, da CF estende-se às fases de liquidação e cumprimento de sentença, sendo desnecessária a apresentação de procurações individualizadas dos substituídos para o prosseguimento da execução e a expedição de requisitórios. 2. A expedição de precatórios e RPVs constitui ato processual distinto do levantamento dos créditos, não podendo ser condicionada à apresentação de procurações individuais, ressalvada a possibilidade de exigência dos documentos legalmente cabíveis na fase de levantamento dos valores
.”.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, arts. 8º, III, e 100.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 883642/AL, relator Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 18.06.2015; STJ, AgInt no REsp 1967528/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 26.09.2022; STJ, REsp 1078796/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 03.09.2009.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público (SINTEP)
contra decisão que, nos autos do
cumprimento de sentença
decorrente de
ação indenizatória de danos materiais
nº 0031425-27.2009.8.11.0041 proposta em face do
Estado de Mato Grosso
, indeferiu o reconhecimento da desnecessidade de juntada de procurações individualizadas das substituídas para o prosseguimento da execução coletiva e para a expedição dos respectivos requisitórios de pagamento.

Aduz que a ação originária foi proposta e conduzida sob o regime de substituição processual sindical, razão pela qual a individualização dos substituídos para fins executivos não descaracteriza a legitimidade do sindicato nem impõe a apresentação de procurações individuais, nos termos do artigo 8º, III, da Constituição Federal e do artigo 18 do Código de Processo Civil.

Assevera que a decisão agravada confundiu a expedição dos requisitórios com o levantamento dos valores, exigindo procurações individualizadas para ato diverso daquele efetivamente requerido, consistente no regular prosseguimento da execução coletiva com base nos dados cadastrais e bancários das substituídas.

Afirma que tal exigência foi introduzida apenas após a homologação dos cálculos e a determinação de expedição dos requisitórios, criando condicionante superveniente ao cumprimento do título judicial e comprometendo a efetividade da execução.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, afastando a exigência de juntada de procurações individualizadas como condição ao prosseguimento da execução coletiva e à expedição dos requisitórios, ou, subsidiariamente, determinando a expedição dos requisitórios em favor das substituídas que já tenham apresentado a documentação necessária.

Não há contrarrazões do
Estado de Mato Grosso
(Id. 367094871).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Flávio Cezar Fachone (Id. 370579380), se abstém de manifestar sobre o feito pela ausência de interesse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Consta dos autos principais que
Alvaceles Hardman
,
Alvari Terezinha Vargas
,
Alzira Andrade da Silva
,
Alzira Bernardina Bezerra
,
Alzira Davina de Campos
,
Alzira de Lurdes da Silveira
,
Alzira de Souza Bernegozzi
,
Alzira de Souza Pinaffi
,
Alzira Jorge da Silva Lima
,
Alzira Leite Lindote
e
Antônio Nunes Bezerra
, por intermédio e na condição de substituídos processualmente pelo
Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público (SINTEP)
, propuseram a
ação indenizatória
nº 0031425-27.2009.8.11.0041 em face do
Município de Cuiabá
.

A partir destes autos, constituiu-se título executivo judicial consistente no reconhecimento do direito dos substituídos ao recebimento da verba denominada Incentivo de Aprimoramento à Docência, reconhecida como de natureza remuneratória, cujo montante deverá ser apurado em liquidação de sentença, observados os parâmetros estabelecidos pelas Leis Complementares nº 159, de 18 de março de 2004, e nº 277, de 6 de setembro de 2007, limitada a condenação ao período não alcançado pela prescrição quinquenal, tendo como marco inicial o dia 08/10/2004 ou a data da aposentadoria, conforme o caso, com incidência de juros de mora e correção monetária, excluída da condenação a substituída Alzira Bernardina Bezerra, por não ter comprovado o direito à paridade.

Na fase de liquidação de sentença, os cálculos foram homologados, com determinação de expedição dos requisitórios, sem fixação de honorários advocatícios diante da ausência de impugnação à pretensão executória. Posteriormente, certificou-se o trânsito em julgado (1ª Instância, Id’. 202915710 e 210443157).

Em seguida, o Juízo de origem determinou a intimação do
SINTEP
, ora Agravante, para juntar procurações individualizadas de cada substituído, sob o fundamento de que tal providência seria necessária à correta expedição de
Requisição de Pequeno Valor (RPV) ou
precatório, em razão de alterações no sistema de requisições de pagamento e de orientações administrativas constantes do Ofício Circular nº 7/2024, do Departamento Auxiliar da Presidência (DAP) deste Tribunal (1ª Instância, Id. 211492407).

O
SINTEP
, então, sustentou que atua como substituto processual dos servidores beneficiários da demanda, exercendo legitimidade extraordinária conferida pelo artigo 8º, III, da Constituição Federal, razão pela qual a exigência de procurações individualizadas dos substituídos seria incompatível com o regime constitucional da substituição processual (1ª Instância, Id. 212637979).

O pedido foi indeferido pela decisão agravada, ao fundamento de que, estando as partes individualizadas, seriam imprescindíveis as procurações para o levantamento dos valores (1ª Instância, Id. 222795800).

O ponto controvertido consiste em verificar se é legítima a exigência de apresentação de procurações individualizadas dos substituídos como condição para o prosseguimento da execução e a expedição dos respectivos requisitórios, em demanda ajuizada pelo sindicato na qualidade de substituto processual.

O artigo 8º, III, da Constituição Federal dispõe que compete ao sindicato a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. Trata-se de norma que confere às entidades sindicais ampla legitimidade extraordinária, caracterizando verdadeira substituição processual, e não mera representação processual.

A distinção é relevante.

Na representação processual, o representante atua em nome alheio mediante autorização específica, exigindo-se a demonstração dos poderes conferidos pelo titular do direito. Na substituição processual, diversamente, o substituto atua em nome próprio na defesa de direito alheio por autorização direta da lei ou da Constituição, sendo desnecessária autorização individual dos substituídos.

É exatamente essa a hipótese dos autos.

O
SINTEP
não ingressou em juízo como simples representante dos servidores, mas no exercício da legitimidade extraordinária prevista no artigo 8º, III, da Constituição Federal, atuando como substituto processual dos beneficiários nominalmente identificados na ação.

A circunstância de os substituídos estarem individualizados não descaracteriza a substituição processual nem transforma a atuação sindical em representação dependente de mandato individual. Ao contrário, essa legitimidade estende-se por todas as fases do processo, abrangendo igualmente a liquidação e o cumprimento de sentença.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 883642/AL, sob o regime da repercussão geral (Tema nº 823), fixou a seguinte tese: “
Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em justiça os direitos e interesses coletivos ou indivíduos dos membros da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente da autorização dos substituídos
.” (STF, RE 883642/AL, relator Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 18.06.2015).

A tese é diretamente aplicável ao caso concreto.

Embora os substituídos estejam previamente individualizados, tal circunstância não afasta a legitimidade extraordinária exercida pelo
SINTEP
, que subsiste durante todas as fases do processo, inclusive na liquidação e no cumprimento de sentença. Inexiste, portanto, fundamento constitucional, legal ou jurisprudencial que autorize a exigência de procurações individualizadas como condição para o regular prosseguimento da execução e para a expedição dos respectivos requisitórios.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a substituição processual sindical se estende à liquidação e ao cumprimento de sentença, sendo desnecessária autorização ou procuração individual dos substituídos para o processamento da execução coletiva:

[...]
É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de reconhecer legitimidade ao servidor que inicia a execução de um título executivo judicial coletivo firmado em demanda coletiva em que sindicatos atuaram na qualidade de substitutos processuais, independentemente de autorização expressa ou relação nominal
. [...]. (STJ, AgInt no REsp 1967528/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 26.09.2022). [grifo nosso]

[...] 2.
O Supremo Tribunal Federal colocou fim à discussão sobre a atuação das entidades sindicais na execução de julgados oriundos de ações coletivas, decidindo que o artigo 8º, III, da Constituição Federal estabelece a legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam; que essa legitimidade extraordinária é ampla, abrangendo a liquidação e a execução dos créditos reconhecidos aos trabalhadores; e que, por se tratar de típica hipótese de substituição processual, é desnecessária qualquer autorização dos substituídos
(v.g.: RE 210.029/RS; RE 193.503/SP).

3. Recurso Especial provido para reconhecer a legitimidade do sindicato para promover a liquidação e a execução do título judicial, em regime de substituição processual. (STJ, REsp 1078796/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 03.09.2009). [grifo nosso]

Há, ainda, outro aspecto que merece destaque.

A decisão agravada fundamentou a exigência das procurações individualizadas na necessidade de levantamento dos valores. Entretanto, o ato processual em discussão não consiste no levantamento do numerário, mas no prosseguimento da execução mediante a expedição dos respectivos requisitórios, providência destinada à inclusão do crédito no regime constitucional de pagamento previsto no artigo 100 da Constituição Federal.

O levantamento dos valores constitui etapa posterior, a ser realizada somente após sua efetiva disponibilização, ocasião em que poderão ser exigidos os documentos necessários à identificação do beneficiário ou, se for o caso, à comprovação dos poderes específicos do advogado para receber e dar quitação.

Trata-se, portanto, de atos processuais distintos, submetidos a finalidades e requisitos próprios. Assim, condicionar a expedição dos requisitórios à apresentação de procurações individualizadas significa criar requisito não previsto no título executivo judicial, na Constituição Federal ou na legislação processual.

Também não se pode atribuir ao Ofício Circular nº 7/2024, do Departamento Auxiliar da Presidência (DAP) deste Tribunal, alcance normativo capaz de restringir a legitimidade extraordinária assegurada constitucionalmente aos sindicatos. O referido ato administrativo destina-se apenas à padronização cadastral dos requisitórios, especialmente quanto à qualificação das partes e às informações necessárias ao regular processamento dos pagamentos.

Embora seja legítima a exigência de dados cadastrais e de outros documentos indispensáveis à correta identificação dos beneficiários, tal ato administrativo não pode instituir condição processual não prevista em lei, tampouco exigir procurações individualizadas como pressuposto para a expedição dos requisitórios. A manutenção da decisão agravada, portanto, além de contrariar o regime constitucional da substituição processual, impõe requisito estranho ao título executivo e à legislação de regência, comprometendo o regular prosseguimento da execução.

Ressalte-se, por fim, que o afastamento da exigência de procurações individualizadas para a expedição dos requisitórios não impede que, por ocasião do levantamento dos valores, sejam exigidos os documentos legalmente necessários à identificação do beneficiário ou à comprovação dos poderes específicos do procurador, quando cabível.

Dessa forma, impõe-se o prosseguimento da execução, com a expedição dos respectivos requisitórios independentemente da apresentação de procurações individualizadas pelos substituídos, sem prejuízo da exigência dos documentos pertinentes na fase de levantamento dos créditos.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para afastar a eficácia da decisão agravada e determinar o prosseguimento da execução, com a expedição dos respectivos requisitórios, independentemente da apresentação de procurações individualizadas pelos substituídos, sem prejuízo da exigência dos documentos legalmente necessários por ocasião do levantamento dos valores, caso pertinente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026